Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716029-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AFONSO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDA: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Eduardo Chalfin, OAB/DF 49.965-A (ID 63629983). II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido: REsp 2.118.503, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/4/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. De início, verifico que a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 28/6/2024 (ID 60933552), de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 22/7/2024. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 31/7/2024 (ID 62270290). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC" (AgInt no REsp 2.061.915/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Ademais, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 62346941), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 62346943), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.977.010/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o recurso especial não mereceria ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do CPC. A eventual análise da tese recursal demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 2.379.853/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva, tendo em vista a ausência de procuração das partes recorrente e recorrida outorgando poderes aos respectivos advogados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021